Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. PANDEMIA. COVID-19. EVENTO NÃO REALIZADO. LEI No 14.046/2020. GARANTIA DE REMARCAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIAS PARA DESOBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. CUMPRIDAS. REEMBOLSO. INDEVIDO. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condenar o réu a pagar à parte autora no valor de R$ 1.254,00, a ser pago no prazo de até 12 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 06/2020.
2. A parte autora adquiriu junto à ré um pacote turístico que, devido à pandemia do Covid-19, não veio a ocorrer. Requer o reembolso integral.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a Lei no 14.046/2020, que deve ser aplicada em seus termos e que não há que falar em reembolso quando assegurada a remarcação ou a disponibilização de crédito para uso de outros serviços. Requer o afastamento da condenação e a aplicação da Lei 14.046/2020. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O processo diz respeito a cancelamento de reserva de pacote turístico em virtude da pandemia de “Covid-19” (“Coronavírus”). A lei que regula a matéria, n.o 14.046/2020, e que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, em seu artigo 2o, dispõe que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
6. Como a própria autora narrou na petição inicial, a recorrente ofereceu as opções de remarcação do evento com Ticket válido para quando acontecer o evento; a oferta de crédito através das opções de revenda, voucher de consumo e Voucher Trip Universitária; e, proposta de acordo de reembolso de 60% (50% em duas parcelas iguais, após a realização do evento; e 10% de desconto na aquisição de novo pacote para o evento do ano seguinte).
7. No caso, foi assegurada a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados (art. 2o, inciso I, n.o 14.046/2020). Além disso, como se não bastasse, já que a lei exige apenas o cumprimento de um dos incisos do seu art. 2o, ainda foi assegurada a disponibilização de crédito para uso na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, inciso II, n.o 14.046/2020). Assim, sem demonstração de descumprimento das determinações da norma de regência, não se acolhe o pedido de reembolso do valor despendido com o pacote de turismo.
8. Direito intertemporal. O fato de o contrato ter sido concluído antes da pandemia não impede a aplicação da lei que trata da limitação do reembolso por força do princípio da proteção jurídica. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI da CF). É que a lei nova não disciplina a criação de obrigações derivadas dos contratos. O intuito do legislador, no caso, é preservar os contratos já existentes, e flexibilizar o cumprimento de suas obrigações, a fim de minimizar os prejuízos causados pela pandemia para ambas as partes, fornecedores e consumidores. (Acórdão 1324683, 07320563020208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.